Tribunal: TJDFT
Processo: 0735015-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO ATÉ SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RESTRIÇÃO VEICULAR. MEDIDA DE NATUREZA CAUTELAR. ÓBICE À CIRCULAÇÃO. NÃO PROPORCIONAL. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. ADEQUAÇÃO. PARCIAL REFORMA DA DECISÃO.
1. Além de todos os bens do devedor serem passíveis de responder pelo cumprimento de suas obrigações (art. 789 do CPC), no caso dos autos, não se pode ignorar a maior demora no recebimento do crédito depois de já suportada pelo credor a duradoura fase de insistentes diligências frustradas em busca de patrimônio penhorável, razão pela qual se revela razoável e adequada a manutenção de restrição veicular, com a finalidade cautelar de manter o bem no patrimônio da executada para que possa responder pela satisfação do título exequendo, de modo a resguardar a eficácia do processo executivo.
2. Na medida em que se aguarda o adimplemento paulatino da dívida por meio de penhora de percentual salarial, entende-se não proporcional a restrição à circulação do veículo por cerca de 8 (oito) anos, impondo-se reajustar a anotação no sistema RENAJUD para restrição de transferência do veículo, como medida de natureza meramente cautelar e não satisfativa, visando assegurar a não dissipação do patrimônio da devedora.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.